Tribunal: TJMT
Processo: 1014070-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014070-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO AZANKI LEAO - CPF: 043.523.981-36 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR WHATSAPP – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA No 412/2021 DO TJMT – IDENTIFICAÇÃO DO CITANDO E CIÊNCIA DO CONTEÚDO – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a citação realizada por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp) quando observados os requisitos da Portaria Conjunta no. 412/2021 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que autoriza o uso de recursos tecnológicos para o cumprimento de mandados, desde que haja a correta identificação do citando mediante documento com foto e a inequívoca ciência do conteúdo do ato processual.

A fé pública do Oficial de Justiça confere presunção de veracidade à certidão que atesta o cumprimento da diligência, especialmente quando há captura de tela ou registro fotográfico que comprove a identidade do destinatário e o recebimento das informações.

Constatada a regularidade da citação eletrônica, em conformidade com as normas e a jurisprudência dominante, é desnecessária a realização de nova citação pessoal, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a validade do ato citatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014070-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: RODRIGO AZANKI LEÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no. 1010589-39.2023.8.11.0004, ajuizada em face de
RODRIGO AZANKI LEÃO
, que entendeu ter sido perfectibilizada a citação do ora agravado na tentativa realizada via “
Whatsapp”
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Rodrigo Azanki Leão. Em 12/05/2022 o Agravante celebrou com a parte Agravada, Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física e, em 01/02/2023, foi contratada a operação no 123.788.379, objeto da Ação principal. A obrigação foi descumprida, ocorrendo o vencimento antecipado da operação, em 02/05/2023, em razão da inadimplência. Pelo atraso no pagamento do débito, a dívida (à época do ajuizamento) da parte adversa atingiu o montante de R$265.988,11 (duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos)”
(sic).

Aduz que
“O Requerido do processo em comento foi citado por Whatsapp em agosto/2024 (id: 166433817). Deste modo o Banco autor requereu a citação pessoal através de Oficial de Justiça. Foi intimado e recolheu custas para tal. Em 30/04/2025 foi publicada decisão reconhecendo validade da citação por aplicativo de mensagens, indeferindo o pedido de citação pessoal e designando data de audiência de conciliação”
(sic).

Ressalta que
“Em que pese tal indeferimento, cumpre evidenciar que a validade do ato citatório é de suma importância para o prosseguimento do feito, não tendo a parte autora alternativas senão o requerimento de atribuição de efeito suspensivo até a decisão do presente Agravo”
(sic).

Registra que
“Foi requerida, portanto, a citação pessoal do Réu, visando dirimir futuras alegações de nulidade. O Banco autor foi intimado a recolher custas, entretanto, posteriormente foi surpreendido com a decisão que indeferiu o pedido para não reconhecer a citação por Whatsapp, reconhecendo como válida a citação do Agravado, e designando data de audiência de conciliação. Diante de tal decisão, cumpre destacar que de acordo com o art. 247, IV do CPC a parte autora poderá requerer, de forma fundamentada, a realização de diligência de citação por meio diverso do eletrônico”
(sic).

Assevera que
“Sabemos que é dotado de validade o ato citatório realizado por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) quando se puder garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor do processo. Ocorre que, no caso em comento, apesar de haver foto do documento na referida conversa, verifica-se que não é possível identificar de forma incontestável o destinatário, motivo pelo qual não há como vincular o número do Whatsapp, sendo este o entendimento jurisprudencial [...]”
(sic).

Expõe que
“Assim, considerando que a citação por WhatsApp poderá gerar futura alegação de nulidade do ato e das movimentações posteriores, a reforma da decisão é uma medida necessária”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna, em sede de liminar
“[...] conceda efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, haja vista que, excetuando o ato citatório objeto do presente agravo, estará pendente apenas o julgamento do feito;”
(sic).

No mérito, requer
“[...] ao final, dê provimento ao agravo ora interposto, para o fim de reformar a decisão debatida e que seja possibilitada a citação pessoal de RODRIGO AZANKI LEAO;”
(sic).

A medida liminar vindicada foi
indeferida
em 12/05/2025, por esta Relatoria (Id. 285673877).

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado em Id. 284736857.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que entendeu ter sido perfectibilizada a citação do ora agravado na tentativa realizada via “
Whatsapp”
.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] 1. Cuida-se de ação de cobrança proposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
RODRIGO AZANKI LEÃO
, todos qualificados nos autos.

2. O requerido foi devidamente citado, conforme diligência juntada aos autos no dia 21 de agosto de 2024 (id. 166433817).

3. A audiência de conciliação foi realizada dia 27 de agosto, restando prejudicada em razão da ausência da parte requerida.

4. Logo após, o autor requereu a declaração de nulidade da citação via Whatsapp, bem como pleiteou a citação pessoal da parte e a redesignação de audiência.

5.
É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. No caso em tela, se constata a validade da citação por WhatsApp, porquanto conclui-se certeza do receptor das mensagens, conforme certidão de id. 166433817. Verifica-se que a citação empreendida no número telefônico, obteve a confirmação escrita do receptor e foto do documento.

[...]

DISPOSITIVO
:

9.
INDEFIRO
o pedido para não reconhecer a citação por Whatsapp, conforme exposto.

10. Visto que a parte requerida foi citada menos de 20 dias da data da audiência, redesigno nova realização da audiência de conciliação,
INTIMEM-SE
as partes para audiência que
REDESIGNO PARA O DIA 08 DE JULHO DE 2025
,
ÀS 13h30min
(HORÁRIO DE MATO GROSSO).
Nessa audiência a parte deverá se fazer acompanhar de seu advogado
, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes.
A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa
, nos termos dos § § 8o e 9o, ambos do art. 334, do CPC/2015.

11.
A parte requerida deverá ser intimada no mesmo endereço telefônico da citação.
”
(Id. 192464389 – Autos de origem)

O CPC estabelece no artigo 270 que
“As intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

A Portaria Conjunta n. 412 deste Tribunal de Justiça, de 20 de abril de 2021,
“autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”
, e institui no § 3o do artigo 1o que
“o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente”.

Também estabelece o seguinte:

“Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.”

Denota-se dos autos que a questão controvertida não está ligada a validade da citação via
Whatsapp
, mas sim, o modo como ela foi feita.

Dessa forma, os atos citatórios por meio eletrônico devem ser obedecidos na forma imposta pela Portaria supramencionada, de modo que a não observância das regras lá elencadas não resultará em uma citação perfectibilizada, podendo ocasionar sua nulidade.

No caso dos autos, o ato citatório restou perfectibilizado, conforme certidão acostada pelo Oficial de justiça na origem, vejamos:

“CERTIDÃO POSITIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

CERTIFICO E DOU FÉ que em cumprimento do determinado no mandado de citação e intimação, iniciando as diligencias de forma presencial, no endereço declinado, Rua 21 de Abril, 224, Setor Campinas, Barra do Garças/MT, na data de 20/08/2024, após algumas diligencias, consegui encontrar e ser informada por Brenda, que o polo passivo Rodrigo Azanki Leao, irmão da informante, reside atualmente na cidade de Goiânia/GO, sem informar o endereço, fornecendo o contato telefônico, (66) 99971-5373. CERTIFICO que, com novas diligencias e formalidades legais, seguindo as diretrizes da Portaria Conjunta no 412/21 do E. Tribunal de Justiça deste Estado, por meio eletrônico, na data de hoje, às 15:44 horas/MT, CITIE E INTIMEI o polo passivo RODRIGO AZANKI LEÃO, whatsapp (66) 99971-5373, previamente identificado, documento anexo, de todo o conteúdo do mandado, o qual, após as devidas leituras, de tudo bem ciente ficou, e recebeu as cópias que lhe enviei pelo whatsapp acima mencionado, conforme print anexo. Duzelina Bento da Cruz _________ Oficial de Justiça – Mat. 1199.”
(sic) (Id. 166433817 – Autos de origem)

Vislumbro que a diligência acostada em Id. 166437976 dos autos de origem obedeceu a todos os atos exigidos pela Portaria Conjunta no. 412/2021, como a captura de tela das conversas, constando a exibição de documento pessoal do Oficial de Justiça e do citando, com o intuito de identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado, dentre outros atos previstos na mencionada portaria.

Neste sentido, julgou este Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NORMA REGULAMENTADORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu como válida a citação do executado realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, em sede de ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia no valor de R$ 88.739,04.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação eletrônica, realizada por oficial de justiça mediante aplicativo WhatsApp, após sucessivas tentativas infrutíferas de citação pessoal, diante do atendimento das exigências legais e regulamentares para identificação inequívoca do destinatário.

III. Razões de decidir

A citação é ato formal essencial à formação da relação processual, exigindo ciência inequívoca do citando quanto à existência da demanda, conforme o art. 238 do CPC. No caso, a citação por WhatsApp foi realizada com observância de cautelas aptas a assegurar a identidade do citando, como resposta com mensagem de voz e envio de documento pessoal, devidamente certificado por oficial de justiça.

A Resolução CNJ no 354/2020 e a Portaria-Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ autorizam o uso de meios eletrônicos para comunicação processual, desde que observadas garantias mínimas de autenticidade e ciência, o que se deu no caso concreto.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a validade da citação por aplicativo de mensagens, desde que ausente prejuízo e presentes elementos seguros de verificação da identidade do citando, tal como ocorrido nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É válida a citação realizada por aplicativo de mensagens, desde que observadas cautelas que assegurem a autenticidade do destinatário e a ciência inequívoca do conteúdo da demanda. 2. A fé pública do oficial de justiça confere presunção de veracidade à certidão do ato, salvo prova em contrário, cuja ausência impede o reconhecimento de nulidade
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 405 e 425, I; CF/1988, art. 5o, LIV; Resolução CNJ no 354/2020, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 685.286/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 22.02.2022; TJMT, Ag. Inst. 1010173-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16.11.2022; TJMG, RAI 1.0000.21.209673-9/001, Rel. Maria Luiza Santana Assunção, j. 04.08.2022.”
(N.U 1002580-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova diligência para citação pessoal dos executados, sob alegação de que a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp não garantiria a identidade dos destinatários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por WhatsApp, devidamente certificada pelo Oficial de Justiça e acompanhada de elementos que assegurem a identificação inequívoca do citando, atende aos requisitos legais para sua validade.

III. Razões de decidir

3. O art. 42-A do Provimento CGJ no 39/2020, atualizado pelo Provimento no 24/2024-CGJ, autoriza expressamente a utilização de recursos tecnológicos, como o WhatsApp, para cumprimento de mandados de citação ou intimação, desde que cumpridos os requisitos legais.

4.
A citação eletrônica, para ser válida, deve garantir a identidade do citando, a confirmação do recebimento e a clareza na comunicação do teor do ato processual. No caso concreto, a citação foi acompanhada de prints da conversa e de documentos com foto apresentados pelos citados, permitindo a verificação da identidade dos destinatários.

5.
A fé pública do Oficial de Justiça confere presunção de veracidade à certidão lavrada, cabendo ao recorrente demonstrar eventual prejuízo, o que não ocorreu.

6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação por meios eletrônicos quando assegurados os requisitos legais de identificação e comunicação do ato, alinhando-se aos princípios da celeridade e da instrumentalidade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
É válida a citação realizada por WhatsApp quando o Oficial de Justiça certifica a identidade do citando mediante apresentação de documentos e comprovação da ciência inequívoca do ato processual.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 270; CF/1988, art. 5o, LV; Provimento CGJ no 39/2020, art. 42-A; Provimento CGJ no 24/2024-CGJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 30/08/2021; TJMG, RAI 0115628-97.2023.8.13.0000, Rel. Des. João Cancio, 18a Câmara Cível, j. 21/03/2023; TJMT, RAI 1030882-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024.”
(N.U 1025553-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025) (Destaquei)

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pelo Magistrado de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025